Tribunal: STF
Processo: HC 109931
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estelionato previdenciário. Condenação em primeiro grau. Apelação. Majoração da pena. 3. Ilegalidade na dosimetria. Reconhecimento da prescrição. 4. Reprimenda devidamente motivada. Inocorrência de prescrição. 5. Ordem denegada.